Tribunal: TJMT
Processo: 1043890-18.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043890-18.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS LEAL FILHO - CPF: 231.236.482-49 (AGRAVADO), MARIA LEONOR LEAL MASCARENHAS - CPF: 454.945.840-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO DE PENA POR ESTUDO. CURSO PROFISSIONALIZANTE NA MODALIDADE DE ENSINO A DISTÂNCIA (EAD). CERTIFICAÇÃO POR INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL E VALIDAÇÃO PELA ADMINISTRAÇÃO PRISIONAL. AUTORIZAÇÃO ADMINISTRATIVA PARA OFERTA NO SISTEMA PRISIONAL.

INSTITUIÇÃO DE ENSINO REGISTRADA NO SISTEC/MEC.
POSSIBILIDADE
DO CÔMPUTO
PARA FINS DE REMIÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que reconheceu a remição de 45 (quarenta e cinco) dias da pena privativa de liberdade do reeducando, em razão da conclusão de cursos profissionalizantes na modalidade de ensino a distância (EAD), totalizando 540 (quinhentas e quarenta) horas/aula, ofertados pela Escola CENED – Centro de Educação Profissional.
A decisão agravada assentou o preenchimento dos requisitos do art. 126 da LEP, com base na certificação dos cursos com indicação da carga horária e na validação administrativa pela unidade prisional, reputando suficiente a documentação para o cômputo do tempo remido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há trê
s questões em discussão:

(i)
definir
se a documentação apresentada é suficiente para comprovar, na modalidade EAD, a regularidade dos cursos e a certificação exigida pelo art. 126, § 2o, da LEP, inclusive quanto ao registro da instituição no SISTEC/MEC;
(
ii
)
examinar
se é exigível, para remição por estudo em cursos EAD, comprovação de frequência e aproveitamento nos mesmos moldes do ensino presencial; e (
iii
)
verificar
se o custeio privado dos cursos por familiares impede a concessão do benefício por alegada violação ao princípio da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Lei de Execução Penal admite expressamente a remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância, desde que as atividades sejam certificadas por autoridade educacional competente (art. 126, § 2o, da LEP).

4.
A regularidade da instituição de ensino e a idoneidade da certificação mostram-se atendidas quando comprovado o credenciamento nos sistemas oficiais competentes e a autorização administrativa para oferta no sistema prisional, nos termos dos atos normativos estaduais aplicáveis.

5.
A Escola CENED possui autorização para ofertar cursos EAD no sistema prisional estadual, nos termos das Portarias n. 307/2019/SAAP/SESP e n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP, cuja concessão pressupõe verificação administrativa da regularidade da entidade.

6
.

A autorização administrativa para oferta do curso, aliada à certificação emitida por instituição educacional competente e à validação pela unidade prisional, é suficiente para comprovar a carga horária cumprida e autorizar o cômputo da remição.

7
.
A Lei de Execução Penal não distingue a origem dos recursos
financeiros
utilizados no custeio do curso, inexistindo vedação ao financiamento por familiares. Tal circunstância, por si só, não impede a concessão do benefício nem configura violação ao princípio da isonomia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
desprovido.

Tese de julga
mento
:
“1.
A remição pelo estudo realizado na modalidade EAD é cabível quando comprovadas certificação por autoridade educacional competente e regularidade da instituição ofertante, com validação pela administração prisional, nos termos do art. 126, § 2o, da LEP e dos atos administrativos locais aplicáveis.
2.
A certificação do curso, com indicação da carga horária, aliada à validação pela unidade prisional, é suficiente para comprovar a atividade educativa na modalidade EAD, ausente prova concreta de irregularidade
.

3.

O
custeio particular dos cursos não impede a remição, desde que atendidos os requisitos legais e regulamentares.
”

Dispositivos relevantes citados
: LEP, art. 126, §§ 1o e 2o; Lei no 9.394/1996,
arts
. 39, § 3o, e 80, § 1o; Portarias no 307/2019/SAAP/SESP e no 020/2022/GAB-SAAP/SESP; Resolução CNJ no 391/2021.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007032-85.2025.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, j. 20.05.2025, DJE 23.05.2025; TJ-MT,
AgExecPen
1033592-64.2025.8.11.0000, Quarta Câmara Criminal, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 31.10.2025, DJE 31.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público
contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Execução Penal no 4000027-70.2021.4.01.3602, que declarou remidos 45 (quarenta e cinco) dias da pena privativa de liberdade imposta ao reeducando, em razão da conclusão de cursos profissionalizantes na modalidade de ensino a distância (EAD), com carga horária total de 540 (quinhentas e quarenta) horas/aula, ofertados pela Escola CENED – Centro de Educação Profissional. O sentenciado cumpre pena de 22 (vinte e dois) anos, 6 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes previstos nos
arts
. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006.

Sustenta a ausência de comprovação de credenciamento da instituição junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC/MEC), a impossibilidade de controle efetivo da participação do reeducando nas atividades, a inexistência de registro de frequência e aproveitamento e a violação ao princípio da isonomia, por se tratar de curso custeado por familiares, pugnando pela reforma da decisão e pelo afastamento da remição.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso, juntando documentação comprobatória do cadastro da Escola CENED no MEC/SISTEC sob o registro no 43.079, com lista de 251 (duzentos e cinquenta e um) cursos autorizados na modalidade EAD.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo em execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

O instituto da remição pelo estudo encontra-se disciplinado no art. 126 da Lei de Execução Penal, com a redação dada pela Lei n. 12.433/2011, que assim dispõe:

Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.

§ 1o A contagem de tempo referida no caput será feita à razão de:

I - 1 (um) dia de pena a cada 12 (doze) horas de frequência escolar - atividade de ensino fundamental, médio, inclusive profissionalizante, ou superior, ou ainda de requalificação profissional - divididas, no mínimo, em 3 (três) dias; [...]

§ 2o As atividades de estudo a que se refere o § 1o deste artigo poderão ser desenvolvidas de forma presencial ou por metodologia de ensino a distância e deverão ser certificadas pelas autoridades educacionais competentes dos cursos frequentados. (...).

Verifica-se que a remição por estudo na modalidade EAD exige que as atividades sejam certificadas por autoridade educacional competente, nos termos do art. 126, § 2o, da LEP.

No âmbito da educação profissional e tecnológica, tal certificação pressupõe que a instituição esteja regularmente credenciada e cadastrada junto ao Sistema Nacional de Informações da Educação Profissional e Tecnológica (SISTEC/MEC), que integra o sistema oficial de supervisão e controle dos cursos ofertados. O credenciamento/cadastro no SISTEC revela-se, portanto, requisito necessário para a regularidade da certificação emitida.

No caso concreto, os cursos foram ofertados pela Escola CENED, que possui autorização da Secretaria de Estado de Segurança Pública para atuação no sistema prisional, em conformidade com a Portaria n. 307/2019/SAAP/SESP, bem como autorização específica da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, nos termos da Portaria n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

Os certificados relativos aos cursos profissionalizantes foram acostados aos autos pelo próprio sistema penitenciário (
movs
. 189.1, 215.1 e 222.1), com indicação da carga horária total de 540 (quinhentas e quarenta) horas/aula. A carga horária corresponde a 45 (quarenta e cinco) dias de remição, na forma do art. 126, § 1o, I, da LEP, inexistindo impugnação específica quanto ao cálculo.

Nesse contexto, não há como acolher a alegação ministerial de que o certificado apresentado não oferece a segurança necessária ao reconhecimento do benefício da remição. Isso porque os documentos emitidos pela direção do estabelecimento prisional gozam de fé pública, sendo hábeis para comprovar a realização das atividades educacionais pelo reeducando, não cabendo ao Poder Judiciário, sem elementos concretos em sentido contrário, questionar sua veracidade.

Quanto à alegação de que o documento não registra a participação do apenado nas aulas ministradas e não informa seu aproveitamento, cumpre observar que, tratando-se de curso realizado na modalidade EAD,
a comprovação da atividade educativa não se dá, necessariamente, pelos mesmos instrumentos de controle do ensino presencial. Nessa hipótese, a certificação do curso, com indicação da carga horária, aliada à validação administrativa pela unidade prisional, constitui meio idôneo de demonstração do cumprimento das atividades, ausente prova concreta de irregularidade.

A alegação de ausência de credenciamento no SISTEC/MEC não procede,
pois,
a documentação acostada aos autos demonstra que a instituição possui cadastro ativo sob o registro no 43.079. Assim, encontra-se atendido o requisito de regularidade educacional necessário à validade da certificação e ao reconhecimento da remição.

No âmbito estadual, a Portaria no 307/2019/SAAP/SESP estabelece que a instituição interessada em ofertar cursos na modalidade EAD no sistema prisional deve obter autorização da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, mediante apresentação de documentos que comprovem sua autorização de funcionamento junto aos órgãos responsáveis pela regulamentação do ensino.

A
interpretação das normas de execução penal deve observar a finalidade ressocializadora da pena, incentivando a educação e a qualificação profissional como instrumentos de reintegração social, desde que atendidos os requisitos legais, como ocorre na hipótese.

Nesse sentido, esta Corte tem admitido a remição em hipóteses análogas, quando demonstradas certificação e autorização administrativa para oferta de cursos EAD no sistema prisional, conforme
cita-se o seguinte julgado:

(...)

3. A Lei de Execução Penal (art. 126, §2o) expressamente admite a remição pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância, desde que as atividades sejam certificadas por autoridade educacional competente.

4. A instituição “Escola CENED” possui autorização da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária (SAAP) para ofertar cursos EAD a pessoas privadas de liberdade, conforme Portarias n. 307/2019/SAAP/SESP e n. 020/2022/GAB-SAAP/SESP.

(...)

8. A jurisprudência desta Corte reconhece que a certificação emitida por instituição credenciada, aliada à certificação da unidade prisional, é suficiente para autorizar a remição da pena pelo estudo na modalidade EAD.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A remição de pena pelo estudo realizado na modalidade de ensino a distância é admitida quando atendidos os requisitos do art. 126 da LEP e das Portarias estaduais que regulamentam a oferta de cursos EAD no sistema prisional.

2.
A certificação emitida por instituição educacional credenciada e autorizada pela administração penitenciária, aliada à declaração da unidade prisional, é suficiente para comprovar a efetiva realização do curso e autorizar a remição da pena.

(...)

(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10335926420258110000, Relator.: JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 31/10/2025, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 31/10/2025)
.

A criação de exigências não previstas no art. 126, § 2o, da Lei de Execução Penal, como controle de frequência idêntico ao ensino presencial, afronta o princípio da legalidade e compromete a segurança jurídica na execução penal.

Quanto à alegada violação ao princípio da isonomia, sob o argumento de que cursos custeados pela pessoa presa ou por seus familiares favoreceriam quem dispõe de melhores condições financeiras, a tese não prospera. Não há vedação legal ao custeio privado de cursos para fins de remição, e a LEP não distingue a origem dos recursos. Eventuais desigualdades de acesso à educação no cárcere não podem ser enfrentadas pela negativa do direito individual de quem, por esforço próprio ou auxílio familiar, busca qualificação e ressocialização.

Portanto, tendo o agravado cumprido os requisitos do art. 126, § 2o, da LEP, com a conclusão de cursos profissionalizantes EAD ofertados por
instituição regularmente habilitada e autorizada pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, com certificação validada pela Administração Prisional
, impõe-se a manutenção da decisão que declarou remidos 45 (quarenta e cinco) dias de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO
do agravo em execução interposto por
Ministério Público
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026